Tribunal: STF
Processo: RE 169734
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E M E N T A :  Finsocial (Dl. 1940/82): sua incidencia,
por  força do art. 56  ADCT, sem alteração de sua natureza originaria
de  imposto federal inominado e  de sua aliquota, até o termo inicial
da  exigibilidade da  COFINS, conforme o  disposto no  art. 13, da LC
70/91:  aplicação  ao  caso  do  decidido  no  RE  150.764, Plenário,
16.12.92, Marco Aurelio: RE parcialmente provido.